Tribunal: TJSP
Processo: 2227621-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão de primeira instância que não concedeu a tutela de urgência, que tinha por intuito a fixação de aluguel e a autorização para venda do imóvel. Pleito de reforma. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.